Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ESTÉTICA E REPARADORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, diante da constatação de que a apelante refutou adequadamente os argumentos da sentença, defendendo que o conjunto probatório não foi corretamente sopesado.

2 . De acordo com o art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade do médico é subjetiva, mesmo nas hipóteses de cirurgia plástica, na qual o profissional obriga-se, contratualmente, a atingir um resultado estético específico.

3. Assim, embora a cirurgia plástica envolva obrigação de resultado, a mera insatisfação da paciente, por si só, não enseja a necessidade de reparação. Para que exsurja o dever de indenizar há que se demonstrar o efetivo dano, não se podendo imputar ao médico e ao hospital a obrigação de reparar prejuízos decorrentes da hipersensibilidade ou de elevadas expectativas do paciente.

4. Se os elementos colhidos nos autos não evidenciam a alegada falha na prestação dos serviços, merece ser mantida a r. sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória, mormente quando fundamentada em laudo pericial técnico e objetivo.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.